Tribunal: TCU
Processo: 020.599/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6805/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.599/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Quadro Siqueira (XXX.334.705-XX); Amadeu Paulo Marcio Campelo D Amorim (XXX.046.965-XX); Ana Paula Lima Cunha (XXX.542.375-XX); Andre Loureiro Dias Paiva (XXX.237.187-XX); Antonia Barreto Rodrigues de Almeida (XXX.163.925-XX); Carmiaria Ramos Gomes Macario (XXX.588.535-XX); Chatyanne Milena Oliveira Leal (XXX.253.915-XX); Daniel Santos da Costa (XXX.389.965-XX); Danilson Oliveira de Vasconcelos (XXX.281.183-XX); Dayane Moreira Lemos (XXX.494.345-XX); Fabio Junior Rodrigues Carvalho (XXX.800.115-XX); Fagner Costa e Silva (XXX.067.275-XX); Felipe Cordeiro Cesar Rodrigues (XXX.208.185-XX); Lucas Cardoso da Silva (XXX.860.015-XX); Maiane Pires Tigre Rocha (XXX.874.925-XX); Manuela Amaral de Araujo (XXX.874.905-XX); Maria Paula Nogueira Avila (XXX.912.535-XX); Patricia Socorro Lapa Teles Barbosa (XXX.215.904-XX); Pedro Miguel Sousa Santos (XXX.542.515-XX); Silvia Cristina Horochoski Dias (XXX.462.645-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.